Tribunal: TJSP
Processo: 1503192-69.2021.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelações criminais – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Pretensão defensiva voltada à absolvição por ausência de provas – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Razoável quantidade de maconha e crack apreendida, dividida em diversas porções individuais, prontas para entrega

Ementa:
Apelações criminais – Tráfico de substâncias entorpecentes – Sentença condenatória – Pretensão defensiva voltada à absolvição por ausência de provas – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Razoável quantidade de maconha e crack apreendida, dividida em diversas porções individuais, prontas para entrega ao consumo – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório. Recurso defensivo desprovido.
Pleito ministerial objetivando o aumento da pena-base e a fixação de regime fechado – Admissibilidade parcial – Quantidade de drogas apreendida que não justifica a exasperação das reprimendas – Gravidade concreta da conduta do acusado, decorrente da natureza e diversidade de entorpecentes, que denota elevada danosidade social, a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso para o início do desconto da pena privativa de liberdade. Recurso ministerial parcialmente provido.